Tribunal: STF
Processo: HC 260914
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.029.551/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FERNANDO MUNIZ BRAZ contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 1500274-23.2025.8.26.0515.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5/6/2025, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e associação criminosa (fls. 18/39).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa Pleito de trancamento da ação penal - Impossibilidade - Medida excepcional somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade, o que não se verifica no presente caso - Precedentes - Quebra da cadeia de custódia - Questão que demanda análise do mérito, que não se procede por esta estreita via - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada" (fl. 19).



    No presente writ, a parte impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada em provas obtidas de forma ilícita, violando normas processuais penais e garantias constitucionais. Afirma que houve a quebra da cadeia de custódia quando os policiais manusearam o celular do paciente e realizaram capturas de tela sem autorização judicial, em violação ao art. 158-A do CPP. 



    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, além de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a medida extrema.



    Salienta que a quantidade de droga apreendida, consistente em 15,99g de maconha, é insuficiente para presumir a traficância, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabelece 40g de maconha como limite para diferenciar usuário de traficante. Argumenta que o Estado não apresentou elementos concretos para demonstrar a mercancia ilícita, bem como que a balança de precisão encontrada pertence à esposa do paciente para uso profissional.



    Destaca que o paciente é primário, sem maus antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, o que demonstra que sua liberdade não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Defende, assim, que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária ao caso concreto, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja declarada a nulidade das provas obtidas irregularmente, com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator